Tribunal: TRF3
Processo: 5004248-93.2018.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
443/779)

5004248-93.2018.4.03.6103

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. MILITAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. TRANSPORTE DE BAGAGEM. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO GASTO E DO VOLUME TRANSPORTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminarmente, no tocante ao pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida à parte autora, a Lei 1.060/50 regula o benefício da gratuidade judicial, dispondo em seu art. 4o que "A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família". Sendo assim, é cediço que para a obtenção do benefício da gratuidade judicial, basta a simples afirmação do requerente, no sentido de que sua situação financeira não lhe permite pagar custas processuais e honorários de advogado sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, sendo desnecessária a comprovação do estado de pobreza.

2. A declaração do autor não constitui presunção absoluta da hipossuficiência econômica, admitindo-se o indeferimento do pedido quando houver fundadas razões de que a situação financeira do requerente permita-lhe arcar com tal ônus sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. No caso em apreço, não se observa qualquer elemento que demonstre as condições do autor de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, razão pela qual mantém-se a gratuidade de justiça.

3. No mérito, os temas tratados nos presentes autos encontram regramento na Medida Provisória n. 2.215-10/2001, que dispõe acerca das verbas devidas aos militares da ativa. Entretanto, a regulamentação contida no Decreto no 4.307/02, que regulamenta a Medida Provisória n. 2.215-10/2001, e na Portaria no 192/MB, de 22 de julho de 2002, exigem a comprovação da referida despesa perante a Administração no prazo de 30 (trinta) dias.

4. No caso vertente, ficou demonstrado que restou ultrapassado o prazo legal para a apresentação dos gastos e ressarcimento do transporte de bagagem na via administrativa. Outrossim, não há nenhum elemento nos autos que comprove o transporte de bagagem e nem o volume transportado, bem como não há prova do gasto efetuado pelo autor, corroborando a impossibilidade de condenação da parte ré ao pagamento da indenização pretendida. Precedente.

5. Dessa maneira, a parte autora não faz jus à percepção da verba de transporte de bagagem ante a ausência de apresentação da documentação necessária no prazo legal, bem como pela ausência de comprovantes nos autos relativos aos gastos que obteve.

6. Inversão dos ônus sucumbenciais, suspensos em razão da gratuidade de justiça.

7. Apelação da parte ré parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004248-93.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: PAULO CESAR PINHEIRO SAMPAIO

Advogado do(a) APELADO: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS - SP256745-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004248-93.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: PAULO CESAR PINHEIRO SAMPAIO

Advogado do(a) APELADO: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS - SP256745-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por União Federal em face da r. sentença que julgou procedente o pedido para condenar a União Federal ao pagamento de indenização de transporte de bagagem nos termos do art. 30, X da Medida Provisória n°. 2.215, de 31/08/2001, que deverá ser calculada observando-se o disposto no Decreto n° 4307/02, em sede de liquidação, acrescida de correção monetária e juros de mora, seguindo os indexadores disciplinados no "Manual de Orientações de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal" e observando o quanto restou decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n°4357 e n°4425.

Em suas razões de apelação, a parte ré sustenta, em síntese, que é indevida a concessão de justiça gratuita ao autor. No mérito, alega que o autor pleiteia pagamento de transporte de bagagem em decorrência do cumprimento de missão de ensino na cidade de Madri – Espanha, mas que não faz jus ao pagamento de tal verba por não ter ocorrido solicitação do pagamento no prazo previsto em lei. Subsidiariamente, insurge-se contra os consectários legais.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004248-93.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: PAULO CESAR PINHEIRO SAMPAIO

Advogado do(a) APELADO: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS - SP256745-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Preliminarmente, no tocante ao pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida à parte autora, a Lei 1.060/50 regula o benefício da gratuidade judicial, dispondo em seu art. 4o que "A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família".

Sendo assim, é cediço que para a obtenção do benefício da gratuidade judicial, basta a simples afirmação do requerente, no sentido de que sua situação financeira não lhe permite pagar custas processuais e honorários de advogado sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, sendo desnecessária a comprovação do estado de pobreza.

Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL - MEDIDA CAUTELAR - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA - PRECLUSÃO".

Para concessão do benefício da justiça gratuita, é suficiente a simples alegação do requerente de que sua situação econômica não permite pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

A assistência judiciária pode ser requerida em qualquer fase do processo."

(STJ, 1a Turma, MC no 2000.0049208-6; rel. Min. Garcia Vieira; j. em 7.12.2000, DJU de 5.3.2001, p. 130).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUALIFICAÇÃO DO AUTOR. JUSTIÇA GRATUITA".

Desnecessidade da juntada de documentos comprobatórios dos dados pessoais, bem como da declaração de pobreza. Inteligência dos artigos 282, inciso II do Código de Processo Civil e 4o da Lei no 1.060/50.

Agravo provido."

(TRF3, 2a Turma, Ag no 2001.03.00.037480-7; rel. Juiz Federal Souza Ribeiro; j. em 21.05.2002, DJU de 9.10.2002, p. 432).

Contudo, a declaração do autor não constitui presunção absoluta da hipossuficiência econômica, admitindo-se o indeferimento do pedido quando houver fundadas razões de que a situação financeira do requerente permita-lhe arcar com tal ônus sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Nesta esteira:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. SÚMULA No 07/STJ.

1. Devidamente esclarecido ficou no despacho agravado que a Constituição Federal de 1988 define que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Cabe ao Juiz, assim, avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo indeferir o pedido de isenção do pagamento das despesas inerentes ao processo se constatar nos autos elementos de prova em contrário, o que ocorreu na presente hipótese.

2. Não há como ultrapassar os fundamentos do Acórdão sem invadir o terreno probatório contido nos autos, o que faz incidir a Súmula no 07/STJ.

3. Agravo regimental improvido."

(STJ, 3a Turma, AGA 223540/SP; rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito; j. em 8.6.1999, DJU de 1o.7.1999, p. 177).

"PROCESSUAL CIVIL - PREQUESTIONAMENTO - JUSTIÇA GRATUITA- ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR PROVAS - SÚMULA 07/STJ.

A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de hipossuficiente (Lei n.o 1.060/50, art. 4o, § 1o). É suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para a obtenção do benefício, ressalvado ao juiz indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões."

(STJ, 5a Turma, REsp 243386/SP; rel. Min. Felix Fischer; j. em 16.3.2000, DJ de 1o.4.2000, p. 123).

No caso em apreço, não se observa qualquer elemento que comprove as condições do autor em arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, razão pela qual mantenho a gratuidade de justiça.

No mérito, os temas tratados nos presentes autos encontram regramento na Medida Provisória n. 2.215-10/2001, que assim dispõe acerca das verbas devidas aos militares da ativa:

"Art. 2o Além da remuneração prevista no art. 1o desta Medida Provisória, os militares têm os seguintes direitos remuneratórios:

I - observadas as definições do art. 3o desta Medida Provisória:

a) diária;

b) transporte;

c) ajuda de custo;

d) auxílio-fardamento;

e) auxílio-alimentação;

f) auxílio-natalidade;

g) auxílio-invalidez; e

h) auxílio-funeral;"

" Art. 3o Para os efeitos desta Medida Provisória, entende-se como:

[...]

X - transporte - direito pecuniário devido ao militar da ativa, quando o transporte não for realizado por conta da União, para custear despesas nas movimentações por interesse do serviço, nelas compreendidas a passagem e a translação da respectiva bagagem, para si, seus dependentes e um empregado doméstico, da localidade onde residir para outra, onde fixará residência dentro do território nacional;"

Entretanto, a regulamentação contida no Decreto no 4.307/02, que regulamenta a Medida Provisória n. 2.215-10/2001, e na Portaria no 192/MB, de 22 de julho de 2002, exigem a comprovação da referida despesa perante a Administração no prazo de 30 (trinta) dias, como segue:

“Portaria no 192/MB

Art. 4o. Para a autorização e a execução do transporte para a movimentação de militar poderá ser observada a modalidade de pagamento em espécie ao militar.

§1o. O pagamento em espécie do transporte será efetivado pela autoridade requisitante e deverá ser objeto de comprovação posterior pelo militar no prazo máximo de trinta dias após a execução do transporte, limitado ao previsto no art. 52 do Decreto no 4.307/2002.

Decreto no 4.307/2002

Art. 29. O militar da ativa licenciado ex officio por conclusão do tempo de serviço ou de estágio e por conveniência do serviço, previsto nas alíneas "a" e "b" do §3o do art. 121 da Lei no 6.880, de 1980, terá direito ao transporte para si e seus dependentes, até a localidade, dentro do território nacional, onde tinha sua residência ao ser convocado, ou para outra localidade cujo valor do transporte pessoal e de bagagem seja menor ou equivalente.

Art. 30. O militar, em serviço militar inicial, quando desligado da ativa, nas condições da legislação específica, terá direito à passagem para o transporte pessoal até a localidade, dentro do território nacional, onde tinha sua residência ao ser convocado, ou para outra localidade cujo valor da passagem seja menor ou equivalente.

Art. 52. Para a execução do transporte, ficam os estabelecidos os seguintes prazos, a contar da data do desligamento do militar da sua unidade de origem:

I - duzentos e setenta dias, para o estabelecido no art. 25 deste Decreto;

II - sessenta dias, para o estabelecido no art. 27 deste Decreto; e

III - trinta dias para o estabelecido nos arts. 29 e 30 deste Decreto.”

Vale destacar que a necessidade de comprovação dos valores gastos é reconhecida pelo Poder Judiciário, como se vê na jurisprudência abaixo desta E. Turma:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. MILITAR. MÉDICO CONVOCADO. SERVIÇO MILITAR INICIAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PESSOAL E DE BAGAGEM. DECRETO No 4.307/02. CABIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. APELAÇÃO DA UNIÃO E DO AUTOR DESPROVIDOS.

1. A Lei no 5.292/67 prevê expressamente que os médicos convocados para a incorporação terão direito a indenização do transporte, bem como diárias necessárias ao deslocamento do local de residência ao de destino e ajuda de custo, em consonância com a legislação específica para os militares em atividade.

2. Com o advento da Medida Provisória no 2.215-10, de 31.08.2001, que revogou a Lei n. 8.237/91 e reestruturou a remuneração dos militares, a referida indenização de transporte continuou a ter previsão. O Decreto no 4.307/2002 veio regulamentar a Medida Provisória no 2.215-10/2001.

3. Considerando que o autor foi incorporado em 24.02.2006 e licenciado em 31.01.2007, as normas a serem aplicadas à hipótese são a MP 2.215-10/2001 e Decreto n. 4.307/2002.

4. Quanto à indenização de transporte pessoal, da análise da legislação aplicável e do conjunto probatório dos autos, o autor faz jus à indenização, diante do incontroverso deslocamento e alteração de residência com vistas a atender à prestação de serviço militar em Manaus/AM e, posteriormente, em Boa Vista/RR.

5. Revela-se possível a indenização de transporte de bagagem , desde que preenchidos os requisitos legais. O conjunto probatório dos autos desautoriza o pagamento do ressarcimento pleiteado, diante da ausência de comprovação, pelo autor, dos itens alegadamente transportados e do volume respectivo.

6. A partir de 01/07/2009, nos casos de condenação da Fazenda Pública oriunda de relação jurídica não-tributária, adota-se o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do RE 870.947, recurso em que se reconheceu repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, no que alude à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, porém, na parte em que disciplina a atualização monetária, reconheceu sua inconstitucionalidade por ser inadequada a capturar a variação de preços da economia, aplicando, portanto, o índice IPCA-E, previsto no Manual de Orientação de Cálculos da Justiça Federal e que melhor reflete a inflação acumulada no período.

7. Apelação da União e do autor desprovidos.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2222328 - 0010927-66.2010.4.03.6301, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 24/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/08/2018)”

No caso vertente, ficou demonstrado nos autos que a parte autora cumpriu a missão em Madri – Espanha no período de 26/10/2009 a 31/07/2010, efetuando o requerimento em 22/09/2010 (fl. 24).

Nesse sentido, restou ultrapassado o prazo legal para a apresentação dos gastos e ressarcimento do transporte de bagagem na via administrativa.

Cumpre destacar que não se trata de situação idêntica ao do paradigma apontado nos autos, eis que, conforme demonstra a fl. 26, este requereu a indenização do transporte de bagagem em 21/09/2009, ou seja, tempestivamente.

Outrossim, não há nenhum elemento nos autos que comprove o transporte de bagagem e nem o volume transportado, bem como não há prova do gasto efetuado pelo autor, corroborando a impossibilidade de condenação da parte ré ao pagamento da indenização pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MILITAR TEMPORÁRIO. ÁREA DA SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PESSOAL E DE BAGAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em relação ao pagamento de verba pelo transporte pessoal e de bagagem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os militares temporários especialistas na área de saúde têm direito a serem ressarcidos quando deslocados para outras localidades.

2. Entretanto, a regulamentação contida no Decreto no 4.307/02 e na Portaria no 192/MB, de 22 de julho de 2002, exige a comprovação da referida despesa perante a Administração no prazo de 30 (trinta) dias. A necessidade de comprovação dos valores despendidos é reconhecida pelo Poder Judiciário. Precedentes do C. STJ e do E. TRF da 3a Região.

3. A parte autora não faz jus à percepção da verba de transporte pessoal e de bagagem ante a ausência de apresentação da documentação necessária no prazo legal e ausência de comprovantes relativos aos gastos que obteve.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2062037 - 0004400-98.2010.4.03.6301, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, julgado em 07/05/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/05/2019 )”

Dessa maneira, a parte autora não faz jus à percepção da verba de transporte de bagagem ante a ausência de apresentação da documentação necessária no prazo legal, bem como pela ausência de comprovantes nos autos relativos aos gastos que obteve.

Tendo em vista a reforma da r. sentença, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade de justiça.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação da parte ré para reconhecer que a parte autora não faz jus à percepção da verba de transporte de bagagem, na forma da fundamentação acima, julgando a ação improcedente e condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa, suspenso em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. MILITAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. TRANSPORTE DE BAGAGEM. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO GASTO E DO VOLUME TRANSPORTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminarmente, no tocante ao pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida à parte autora, a Lei 1.060/50 regula o benefício da gratuidade judicial, dispondo em seu art. 4o que "A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família". Sendo assim, é cediço que para a obtenção do benefício da gratuidade judicial, basta a simples afirmação do requerente, no sentido de que sua situação financeira não lhe permite pagar custas processuais e honorários de advogado sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, sendo desnecessária a comprovação do estado de pobreza.

2. A declaração do autor não constitui presunção absoluta da hipossuficiência econômica, admitindo-se o indeferimento do pedido quando houver fundadas razões de que a situação financeira do requerente permita-lhe arcar com tal ônus sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. No caso em apreço, não se observa qualquer elemento que demonstre as condições do autor de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, razão pela qual mantém-se a gratuidade de justiça.

3. No mérito, os temas tratados nos presentes autos encontram regramento na Medida Provisória n. 2.215-10/2001, que dispõe acerca das verbas devidas aos militares da ativa. Entretanto, a regulamentação contida no Decreto no 4.307/02, que regulamenta a Medida Provisória n. 2.215-10/2001, e na Portaria no 192/MB, de 22 de julho de 2002, exigem a comprovação da referida despesa perante a Administração no prazo de 30 (trinta) dias.

4. No caso vertente, ficou demonstrado que restou ultrapassado o prazo legal para a apresentação dos gastos e ressarcimento do transporte de bagagem na via administrativa. Outrossim, não há nenhum elemento nos autos que comprove o transporte de bagagem e nem o volume transportado, bem como não há prova do gasto efetuado pelo autor, corroborando a impossibilidade de condenação da parte ré ao pagamento da indenização pretendida. Precedente.

5. Dessa maneira, a parte autora não faz jus à percepção da verba de transporte de bagagem ante a ausência de apresentação da documentação necessária no prazo legal, bem como pela ausência de comprovantes nos autos relativos aos gastos que obteve.

6. Inversão dos ônus sucumbenciais, suspensos em razão da gratuidade de justiça.

7. Apelação da parte ré parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte ré para reconhecer que a parte autora não faz jus à percepção da verba de transporte de bagagem julgando a ação improcedente e condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa, suspenso em razão da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.